Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724665-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOCELMA ALVES MOREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas no 0797044-21.2024.8.07.0016 na qual o juiz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora respectivos nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 238068953 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que a agravada iniciou a reclamação pré-processual originária contra Bradescard Elo Participações S.A., Banco Afinz S.A. Banco Múltiplo, Banco Bradescard S.A. e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. O ora agravante não consta no polo passivo da reclamação pré-processual originária. Intime-se o agravante para esclarecer a divergência entre a parte indicada como agravante e o polo passivo da ação originária. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator